Tribunal: TJMT
Processo: 1024609-81.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024609-81.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CAMILA MARCELA CAMPOS SILVA - CPF: 089.020.441-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FLAVIO JABRA RAMOS - CPF: 967.934.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NYL FERREIRA SANTANA - CPF: 032.617.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON VITOR DA CRUZ - CPF: 654.474.411-53 (VÍTIMA), INGRID IGLESA CASTRO DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reparação de danos. Requisitos do art. 387, IV, do CPP não atendidos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que, além de aplicar pena privativa de liberdade e pecuniária pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), fixou valor de R$ 600,00 a título de reparação por danos materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais na sentença penal condenatória, quando ausente
a
indicação do montante pretendido na denúncia e a devida instrução probatória quanto ao
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória fixou valor de reparação de danos materiais sem que houvesse prévia indicação expressa do montante pretendido na denúncia.

4. Não foi oportunizada à ré a ampla defesa e o contraditório quanto ao valor da indenização durante a instrução criminal.

5. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmado no
REsp
n. 1.986.672/SC, exige, para a fixação de valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, IV), o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido; e (
iii
) instrução probatória sobre o montante indenizatório, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença penal condenatória.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de valor mínimo de reparação de danos na sentença penal condenatória exige a observância cumulativa de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica.
2
. A ausência de qualquer desses requisitos compromete o
contraditório e a ampla defesa, tornando inválida a condenação ao pagamento da indenização. 3. A possibilidade de reparação de danos não fica prejudicada, podendo ser buscada na esfera cível."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2o, II;
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp
n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ,
AgRg
no
REsp
2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componen
tes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Camila Marcela Campos Silva

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1024609-81.2024.8.11.0042
, pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-
a
pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, à pena de
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto
, e 13 (treze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais
,
no referido édito judicial, ela foi condenada
a
p
aga
r
R$ 600
,00 (
seiscentos
reais) a título de inden
ização por da
nos materiais causados
à vítima
.

A
apelante, nas razões recursais que se veem no ID

280318944
,
postula
a
sua absolvição quanto ao pagamento de danos materiais causados
à
vítima, fixado no valor de R$
600
,00 (
seiscentos
reais),
ao argume
n
to de que
a denúncia
não fez
qualquer menção ao montante do dano que teria sido cau
sado,
impossibilitando
o direito
à
ampla defesa e
a
o contraditório
, além disso, o bem teria sido recuperado, não resultando em consequências danosas à vítima
.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID

280318946
, requer o desprovimento deste
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

284298379
, adota a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID

280318883
, narra os fatos desta forma
:

[...]

I – DOS FATOS

I.
1 – DO ROUBO MAJORADO

Consta dos autos que no dia
13 de dezembro de 2024
, por volta de 14h00min, na Rua José Alberto da Silva, n. 65, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá-MT, a denunciada
CAMILA MARCELA CAMPOS SILVA,
em concurso com pessoa ainda não identificada, um aderindo à vontade do outro,
subtraíram
, em proveito comum,
mediante violência exercida com pedradas
, uma carteira contendo uma quantia não especificada em dinheiro, pertencente à vítima
Elson
Vitor da Cruz.

II - CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que no dia e horário dos fatos, a denunciada CAMILA, a vítima
Elson
Vitor da Cruz e outras pessoas em situação de rua estavam
consumido
bebida alcoólica e drogas e, conforme relatório de investigação, o ofendido
Elson
Vitor havia sacado uma
quantia em dinheiro
e mostrava os valores que tinha.

Em determinado momento, a denunciada e uma pessoa não identificada, aderindo à vontade do outro, passaram a agredir a vítima. A pessoa não identificada passou uma corda pelo pescoço do ofendido e o derrubou no chão, instante que a denunciada Camila deu pedradas na face da vítima e o comparsa subtraiu a carteira contendo o dinheiro, empreendendo fuga.

A denunciada foi detida por populares que estavam próximo ao local, enquanto, o comparsa conseguiu fugir e até a presente data não foi
identificada e localizado
.

Os policiais responsáveis pela prisão em flagrante de Camila Marcela Campos Silva relataram que ela estava com manchas aparentando ser sangue nos pés.

O ofendido não foi ouvido e conforme relatório o quadro é estável e sem risco de morte. (Id 179536891).

Interrogada, a denunciada confessou o crime, dizendo: “
o cara que já estava com uma corda na mão pegou ele pelo pescoço e o derrubou, nisso eu dei uma pedrada na cara da vítima e o outro roubou a carteira e saiu correndo, que eu
sai
correndo, mas voltei pra pegar meu cigarro.
”
[...]
.
Destaques no original

A materialidade e autoria delitiva do crime descritas na denúncia ficaram comprovadas pelo conjunto probatório
produzido na instrução
que sequer foram objeto de irresignação.

Conforme foi dito no relatório,
a

apelante
postula
a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à
s
vítima
s
, alegando
que
“
em momento algum da instrução criminal, o parquet menciona a monta pretendida pela acusação em favor da vítima, de tal modo que o valor
R$ 600,00 (seiscentos reais) foi estabelecido apenas em alegações finais
. A condenação da Apelante no referido valor, apenas, demonstra o cerceamento da defesa, eis que não se oportunizou a realização de perícia técnica quanto
a
veracidad
e do prejuízo nesse exato valor.
”

Destaques no original

Na
hipótese, observa-se
que existe
pedido expresso na denúncia, constante no ID
280318883
,
vazado
nos seguintes termos: “
Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja a denunciada condenada a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a
título de dano material e moral
”
.

Destaques no
original

É
sabido que possibilidade de fixação de
quantum
mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no incido IV do art. 387 Código de Processo Penal
. Além disso,
a fim de assegura
r
não apenas o direito à reparação à vítima, mas também preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça vem
definindo
, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação
dessa
indenização
.

Com efeito,
no julgamento do
REsp
n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023,
com o objetivo
de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, enten
deu
que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença
condenatória,
nos termos do
art
.
387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos
, quais sejam
:
(i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução
processual
específica
com o escopo
de viabilizar ao
ac
u
sado
o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
que
continuam regidos pela tese fixada no julgamento do
T
ema
n.
983/STJ.

E
,
desde então,
o Superior Tribunal de Justiça,

entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia
,
vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado
abaixo
ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial
acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o
REsp
n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.
1.2.
No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação
. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do
réu.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20.06.2024)
.
Destacamos

Sendo a
ssim, revendo também o meu entendimento, nesse ponto, rendo-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sent
ido de que não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

No caso
sob apreciação
, embora o Ministério Público tenha formulado
pedido expresso na denúncia
, requerendo a apuração dos prejuízos causados à
s
vítima
s
, com

a fixação de valor para reparação

desses danos, deixou de indicar valor expresso
a ser perseguido para eventual indenização do ofendido,
fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Não obstante isso,
o prolator da sentença condenatória no dia 2
4
de
fevereiro
de 202
5
(ID
280318929
), e
stabel
ec
eu
o valor
da
indenização por danos
à
vítima
no importe R$
600
,00 (
seiscentos
reais)
.

Des
tarte
, ao se levar em consideração a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.986.672/SC,
mencionado
linhas volvidas, deve-se excluir o valor de
R$
600
,00 (
seiscentos
reais)

a título de
reparação de
danos à
s
vítima
s
, pois não houve indicação do valor pretendido na exordial
acusatória, tampouco foi dada à
apelante

a
oportunidade
d
e exercer o contraditório e a ampla defesa com relação ao referido pedido indenizatório durante a instrução processual
, sem prejuízo do ajuizamento da ação de reparação dos danos perante o juízo cível competente.

Posto isso em
dis
sonância
d
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Camila Marcela Campos Silva
,
para afastar a indenização fixada a título de reparação de danos à vítima,
mantendo
, no mais, inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025